Tribunal: TJMT
Processo: 1009340-36.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009340-36.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT (SUSCITANTE), Juízo da Terceira Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITADO), JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRINA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 298.666.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ANTÔNIO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1009340-36.2021.8.11.0000

Conflito de Competência nº 1009340-36.2021.811.0000

Suscitante:
4ª Vara Cível de Barra do Garças

Suscitado:
3ª Vara Cível de Barra do Garças

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA VERSUS JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETENCIA DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES FIRMADA.

A vara de família, e não a vara da fazenda pública, é a competente para processar e julgar a ação de reconhecimento de união estável
post mortem
, por tratar de matéria eminentemente de direito privado, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.278/1996, que dispõe: “
Toda a matéria relativa à união estável é de competência do juízo da Vara de Família
, assegurado o segredo de justiça.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1009340-36.2021.8.11.0000

Conflito de Competência nº 1009340-36.2021.811.0000

Suscitante:
4ª Vara Cível de Barra do Garças

Suscitado:
3ª Vara Cível de Barra do Garças

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
em que o
Juízo da 3ª Vara Cível de Barra do Garças
(suscitado) alegou incompetência e encaminhou para o
Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças
(suscitante) a Ação de Reconhecimento de União Estável Pós Mortem
n.º 0004265-55.2020.8.11.0004, código n.º 332717
proposta por
Alexandrina Maria da Conceição Costa
em face do
Município de General Carneiro/MT
, em razão do óbito de
João Antonio Costa
e da falta de herdeiros/sucessores.

O Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças entendeu tratar de matéria afeta ao direito público e determinou a remessa do processo para a 4ª Vara Cível de Direito Público de Barra do Garças, que suscitou o Conflito Negativo de Competência, ao argumento de tratar de matéria afeta ao direto de família, ainda que tenha a participação de ente público (Município de General Carneiro) e que deva tramitar, pois, na 3ª Vara Cível suscitada.

O processo foi distribuído para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo e, por força da decisão proferida pela Desa.
Maria Erotides Kneip
, veio redistribuído para esta Segunda
Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado
.

Informações do Juízo suscitado prestadas no id. 91205963.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, asseverou falta de interesse público a ensejar sua intervenção (id. 91328494).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1009340-36.2021.8.11.0000

Conflito de Competência nº 1009340-36.2021.811.0000

Suscitante:
4ª Vara Cível de Barra do Garças

Suscitado:
3ª Vara Cível de Barra do Garças

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
em que o
Juízo da 3ª Vara Cível de Barra do Garças
(suscitado) alegou incompetência e encaminhou para o
Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças
(suscitante) a Ação de Reconhecimento de União Estável Pós Mortem
n.º 0004265-55.2020.8.11.0004, código n.º 332717
proposta por
Alexandrina Maria da Conceição Costa
em face do
Município de General Carneiro/MT
, em razão do óbito de
João Antonio Costa
e da falta de herdeiros/sucessores.

O cerne deste Conflito Negativo de Competência é saber qual juízo é o competente, se o
da 3ª Vara Cível de Barra do Garças
(suscitado) ou se
Juízo da 4ª Vara Cível da Fazenda Pública de Barra do Garças
(suscitante), para processar e julgar a Ação de Reconhecimento de União Estável Pós Mortem
n.º 0004265-55.2020.8.11.0004, código n.º 332717
proposta por
Alexandrina Maria da Conceição Costa
em face do
Município de General Carneiro/MT
, em razão do óbito de
João Antonio Costa
e da falta de herdeiros/sucessores
.

Pois bem
. Verifica-se que o reconhecimento da união estável trata de matéria eminentemente de direito privado e não é o fato do município figurar em qualquer dos polos da ação que a competência será deslocada.

A competência da Vara de Família, neste caso, é absoluta
.

Aliás, dispõe o art. 9º da Lei nº 9.278/1996:

“
ar
t. 9°
Toda a matéria relativa à união estável é de competência do juízo da Vara de Família
, assegurado o segredo de justiça.”
(grifei).

E neste mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. VARA DE FAMÍLIA
.

I.
A Lei nº 9.278/96, que regulamenta o § 3º, do artigo 226, da Constituição Federal,
prevê a competência das Varas de Família para julgar e processar as causas relativas à união estável
.

II. Conflito procedente. Declarado competente o juízo suscitado.”
(Acórdão 316276, 20080020048311CCP, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 4/8/2008, publicado no DJE: 7/8/2008. Pág.: 20) (grifei).

Aliás, veja a orientação do Tribunal de Justiça de São Paulo lançado na Apelação nº 0037415-63.2013.826.0001, julgada em 10.3.2020, cujo fragmento se transcreve:

“
É o breve relato do necessário.

De início afasto a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Vara de Família e Sucessões para conhecer e julgar a presente ação, pela qual se pleiteia reconhecimento de união estável “post mortem
”.

Com efeito, a matéria proposta está prevista no rol do art. 37 do Código Judiciário do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a competência especializada e absoluta das Varas de Família e Sucessões.

Por outro lado, procede a outra preliminar suscitada pela Municipalidade apelante, visto que a questão em exame deveria ter sido proposta unicamente contra eventuais herdeiros do falecido, inclusive, aqueles da linha colateral, pois é de todos, o interesse na preservação da herança
.” (grifei).

No mesmo sentido, ou seja,
de tratar de matéria eminentemente privada
, ainda que tenha a participação da fazenda pública municipal, veja a orientação posta no Conflito de Competência 0030338-59.2020.826.0000-SP, julgado em 21.9.2020, cujo fragmento se transcreve:

“
Conflito Negativo de Competência.
Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Demanda livremente distribuída à Vara de Família e Sucessões, e que determinara sua remessa para a Vara Fazendária local
. Possibilidade de herança vacante. Descabimento. O juízo de competência é anterior ao julgamento da causa.
O PEDIDO DA AUTORA SE LIMITA À DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM
. Hipótese contemplada nos art. 37 do Código Judiciário do Estado de São Paulo.
MATÉRIA DISCUTIDA DE CARÁTER EMINENTEMENTE PRIVADO
. Inteligência da Súmula nº 78 do TJSP. Precedente
.” (grifei).

Ainda o fragmento do referido julgado:

“
Assim, respeitando o prestigioso entendimento do MM. Juiz suscitado, a competência para o desate deve ser atribuída a si
,
POIS A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS POSSUI CARÁTER EMINENTEMENTE PRIVADO
,
DEVENDO SE PROCESSADA E JULGADA PELA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, CUJA COMPETÊNCIA É ABSOLUTA
.

Nesse passo, a autora propusera ação de reconhecimento e dissolução de união estável contra a pessoa de JOÃO VERSAL, já falecido, defendendo ter mantido com ele, uma convivência pública, contínua e duradoura, com affectio maritalis, e objetivando a produção de seus efeitos jurídicos e legais.

A demanda fora distribuída livremente à 3ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional da Nossa Senhora de Ô da Capital, que, diante da afirmação da autora, da inexistência de sucessores do de cujus, determinara a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de São Paulo
, por considerar a possibilidade de herança vacante, uma vez que, diante da inexistência de ascendentes, descendentes ou colaterais, a improcedência da ação acarretaria eventual transmissão da herança à administração pública. Divergindo da opinião apontada, o magistrado da 16ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central, ao receber o feito, suscitara o conflito.
” (grifei).

E continua o mencionado julgado:

“
Na espécie, o pedido da autora se limitara à declaração de união estável post mortem
, ainda que se noticie a existência secundária finalidade de posterior pleito sucessório,
cuidando-se exclusivamente de questão inerente ao estado da pessoa
.
”

E, conforme o Anexo 1 da Resolução TJ/MT/TP nº 09, de 23.8.2019 compete a 3ª Vara Cível de Barra do Garças dirimir as questões afetas ao direito de família e sucessões.

De mais a mais, tanto se trata de matéria de direito privado e não de direito publico que a Desa.
Maria Erotides Kneip
, integrante da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de
Direito Público e Coletivo
, para onde inicialmente foi distribuído este Conflito negativo de Competência, determinou,
por entender tratar de matéria afeta ao direito privado
, a redistribuição do referido processo para esta e. Turma de Câmara Cíveis Reunidas de
Direito Privado
.

Assim, se referido entendimento, de tratar de matéria de direito privado e não de direito público, norteou a redistribuição do processo nesta Corte, para esta Câmara de Direito Privado, com igual razão deve ocorrer na origem, sob pena de entendimento contraditório.

Isso posto,
acolhe-se o Conflito Negativo de Competência suscitado pela 4ª Vara Cível de Barra do Garças,
competente para julgar feitos da Fazenda Pública,
a fim de firmar o Juízo da 3ª Vara Cível da referida Comarca
, competente para julgar feitos relativos a família e sucessões,
como o que deva processar e julgar a Ação de Reconhecimento de União Estável Pós Mortem proposta por
Alexandrina Maria da Conceição Costa
em face do
Município de General Carneiro/MT
, em razão do óbito de
João Antonio Costa
e da falta de herdeiros/sucessores
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021